Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OBSERVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer. O executado pretende a extinção do cumprimento de sentença, acolhendo-se a impugnação apresentada, sob o fundamento de que não há na sentença determinação de pagamento de quantia, mas sim, de obrigação de fazer.
2. Verificado que o credor pretende apenas o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, deve ser mantida a decisão que determinou a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer.
3. Não viola o princípio da congruência o fato de o credor formular pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso a obrigação não seja adimplida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.